Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-95.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação, registro de contrato e seguros

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação, registro de contrato e seguros – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001227-
95.2019.8.26.0372, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante NILSON ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida, deram
parcial provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001227-95.2019 – SALTO DE PIRAPORA.
Apelante: Nilson Alves.
Apelada: B V Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Juíza: Thais Galvão Camilher Peluzo.
Voto 24.511
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade da produção doutras
provas.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifas Exegese de recursos
repetitivos do STJ Devolução simples daquelas de
avaliação, registro de contrato e seguros Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.
1. A sentença de fls. 149/157, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato movida pelo apelante à apelada
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Diz-se cerceada defesa, uma vez que o julgamento antecipado do
mérito obstou produção de prova pericial, indispensável ao correto desate da
lide. Insiste da necessidade de limitação da taxa de juros e que estes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
3
podem incidir de forma capitalizada. As tarifas de serviços de terceiro,
avaliação, registro e seguro devem ser extirpadas do contrato, já que se
apresentaram abusivas e não foi comprovada a sua destinação ou a efetiva
prestação dos serviços com devolução dobrada de valores (fls. 164/210).
Veio resposta (fls. 219/244).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa dispensável prova pericial contábil.
Os fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de
produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370
do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. A
questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora. Por outro lado, o juiz haverá de impedir
exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória. Além disso, para
solução da lide basta apenas exame do contrato.
Recurso
parcialmente
fundado,
na
parte
conhecida.
Inicialmente, anote-se que o apelante questiona cabimento de tarifa de
serviços de terceiro. Porém, exame do contrato (fls. 56/57) aponta que nada
foi convencionado a esse respeito e a parte não se preocupou em indicar
onde isso constaria e do que, por conseguinte, não se conhece.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo, instrumentalizada por cédula de crédito bancário, com juros e
parcelas mensais pré-fixadas (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
4
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e
controle judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule
anulação de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras
palavras, inda tenham estes sido contratados e aceitos, apenas se abusivos,
não poderão incidir.
Incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa física que
utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da relação de
consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora (art. 2o
daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no caso, não
conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do ônus
probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (2,19% ao mês, 29,72% ao ano, itens 5.1
e 5.2 de fl. 56) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo
192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
5
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula (vide fl. 56, itens 5.1 e 5.2), já
que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
6
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
(...) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17
(31/03/00), desde que seja pactuada. 4. A divergência
entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente
para caracterizar a expressa contratação de capitalização.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 506961/RS
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 26/9/2017 Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/10/2017) (g.n.).

No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa, como acima
anotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
7
De resto, as tarifas de avaliação, registro e o seguro
prestamista foram objeto de recursos especiais repetitivos. De fato, o STJ, no
julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP,
em 12/12/2018, fixou as seguintes teses, respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 56, itens 5.4 e 5.5, verifica-se que a tarifa de
avaliação (R$306,00), registro de contrato (R$97,93) e o seguro auto
(R$658,00), além do seguro prestamista (R$650,00) foram regularmente
contratados e em valores que não se mostram abusivos.
Quanto às duas primeiras tarifas, não houve prova da prestação
de serviços a financeira não trouxe elemento a apontar tenha o bem sido, de
fato, avaliado, de maneira que o quanto deve ser devolvido. Anote-se que o
que constou de fl. 226 não pode ser considerado laudo pericial, ante a
extrema simplicidade do trabalho, certo que sequer há identificação de seu
subscritor. Não há fotografias do veículo, quilometragem e outras minúcias
próprias de referida tarefa. Quanto ao registro do contrato, evidentemente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
8
o que constou de fl. 224 não se presta a comprovar a despesa ali comprovou-
se registro do gravame, coisa diversa.
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor,
que tinha a opção de não fazê-lo. Assim, em princípio, a liberdade de
contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula (fl. 56/57) ou da
proposta de adesão ao seguro (fl. 232) tenha sido lhe dada oportunidade de
escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva
contratação, o negócio já condiciona a contratação da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem ressalva quanto à
possibilidade de contratação doutra seguradora, à escolha do mutuário (veja-
se que a corretora é a “Votorantim Corretora de Seguros S/A” fl. 232).
Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a
esse título.
Assim, apenas os valores relativos ao seguro auto (R$658,00),
seguro prestamista (R$650,00), registro (R$97,93) e avaliação (R$306,00)
devem ser repetidos, de forma simples, ausente má-fé da recorrida (facultada
compensação com parcelas eventualmente ainda em aberto, se o caso).
O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial do
pedido, condenada a ré a devolver, de forma simples, as tarifas de registro,
avaliação e o valor relativo aos seguros (auto e prestamista), todos corrigidos
desde o desembolso e com juros de mora da citação (responsabilidade
contratual).
À vista do quanto decidido e do cotejo dos pedidos formulados
na petição inicial, o autor decaiu de parte da pretensão. Os encargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001227-95.2019.8.26.0372 - Salto de Pirapora - Voto 24.511 - (fr)
9
sucumbência (art. 86, caput, CPC), serão proporcionalmente distribuídos
entre as partes. Quanto aos honorários advocatícios, a ré pagará R$1.000,00
ao advogado do autor e este pagará R$1.000,00 ao advogado da ré, observada
justiça gratuita (fl. 65).

3. Pelo exposto, na parte conhecida, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso